Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-10.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONDENAÇÃO DA RÉ POR DANOS MORAIS (R$ 5.000,00). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS EM PARTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar de a ré alegar que não estão presentes os pressupostos ensejadores do dever de indenizar, os documentos colacionados aos autos denotam o contrário.
2. A fotografia juntada aos autos, tirada quando a vítima recebia atendimento médico, evidencia que havia líquido no chão do estabelecimento comercial, o que corrobora a alegação autoral de que escorregou e caiu.
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e, no caso em exame, não foi comprovada nenhuma excludente de responsabilidade apta a romper o nexo de causalidade entre o acidente e os alegados danos, o que enseja o dever de indenizar.
4. A autora pede que a ré arque com despesas sem relação com o evento danoso, o que impede o acolhimento da pretensão indenizatória por danos materiais.
5. A atuação negligente da ré, por deixar de limpar o piso molhado, causou transtornos intensos à consumidora, que caiu e machucou o joelho.
6. A quantia fixada na sentença para reparar os danos morais deve ser mantida, pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
7. Apelações não providas. Unânime.